Tribunal: TJDFT
Processo: 0705283-85.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Tráfico de drogas. Busca veicular. Nulidade. Encontro fortuito. Erro de tipo. Privilégio.
1 - As provas obtidas de forma inesperada (encontro fortuito de provas), legítimas, amparadas nos depoimentos dos policiais, em juízo, que esclareceram a forma como se deu a prisão em flagrante pelo crime de tráfico interestadual de drogas servem para lastrear a condenação.
2 - Confissão do réu de que levou mochila, com drogas, de Goiânia para Brasília, corroborado pelo depoimento do motorista de aplicativo e dos policiais que abordaram o veículo em que o réu era passageiro, com a apreensão de drogas na mochila dele, e que relataram que ele admitiu que as drogas eram de sua propriedade – são provas suficientes para demonstrar o tráfico de drogas interestadual.
3 – Não há erro de tipo se inexiste prova de que o acusado não sabia que havia drogas na mochila que recebeu de terceiro e que transportaria de Goiânia para Brasília. A prova do erro de tipo é ônus da defesa. Não é suficiente a mera alegação (CPP, art. 156)
4 - Se o réu é primário, sem antecedentes criminais e não há provas de que se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa, incide a causa de diminuição da pena do § 4odo art. 33 da L. 11.343/06. O fato de registrar ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas não é suficiente para afastar o privilégio.
5 - Apelação provida em parte.